Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602091-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0602091-92.2022.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual, Cargo - Senador
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual - EMERSON MIGUEL
PETRIV: CARGO: SENADOR - AGIR
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EMERSON MIGUEL PETRIV (AGRAVANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178837
01/10/2022
15:03
Acórdão
Acórdão

Num. 43178837 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2022 15:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100115032192500000042144788
Número do documento: 22100115032192500000042144788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:54:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.382
AGRAVO REGIMENTAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0602091-92.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA:
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
INTERNO. REGISTRO INDIVIDUAL DE
CANDIDATURA
NÃO
CONHECIDO.
ESCOLHA
EM
CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA.
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DRAP. CANDIDATURA
AVULSA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não comprovada a escolha do requerente em
convenção
partidária
e
estando
o
RRCI
desacompanhado de DRAP da agremiação para
o cargo pretendido, impossível o conhecimento
da candidatura.
2. A regular escolha do candidato em convenção
partidária é requisito essencial para o registro de
candidatura,
uma
vez
que
inexiste
a
possibilidade de candidatura avulsa no sistema
eleitoral pátrio (art. 14, § 3º, V, da Constituição
Federal, art. 87 do Código Eleitoral, arts. 7º e 11,
§ 14, da Lei nº 9.504/97 e art. 9º, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019). Precedentes do
TSE.
3. Agravo Interno não provido para o fim de
confirmar o não conhecimento do requerimento,
ante a impossibilidade jurídica do pedido.

Num. 43178837 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2022 15:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100115032192500000042144788
Número do documento: 22100115032192500000042144788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:54:59
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV contra a decisão monocrática que
rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu do requerimento de
registro de candidatura individual ante a impossibilidade jurídica do pedido (id. 43088162).
O agravante aduz, nas razões de recurso (id. 43167470), que participou da convenção partidária do Agir,
oportunidade em que tirou fotos com o presidente do partido e filiados, sendo apresentado como candidato
ao cargo de Senador.
Entretanto, alega que, de forma injustificada, o partido deixou de apresentar seu requerimento e deixou
transcorrer o prazo sem manifestação nos presentes autos.
Sustenta que houve o reconhecimento em convenção partidária do Agir do lançamento de sua candidatura ao
Senado, apresentando fotos para comprovar suas alegações, bem como houve divulgação da sua escolha na
imprensa estadual.
Ao final, requer o conhecimento do agravo interno e provimento do recurso para deferir o registro de
candidatura, por ter sido faticamente escolhido em convenção partidária.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 43174978) manifestando-se pelo conhecimento e
não provimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O agravo é tempestivo (art. 62, § 3º da Resolução do TSE nº 23.609/2019), uma vez que a decisão foi

Num. 43178837 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2022 15:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100115032192500000042144788
Número do documento: 22100115032192500000042144788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:54:59
publicada em 21/09/2022 e o recurso interposto em 24/09/2022, por essa razão, merece ser conhecido.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id. 43088162):
Sobre o Requerimento de Registro de Candidatura Individual (RRCI), a Resolução do TSE nº 23.609/2019
dispõe que:
Art. 29. Na hipótese de o partido político, a federação ou a coligação não requerer o registro de
candidatura de pessoas escolhidas em convenção, estas podem fazê-lo no prazo máximo de até 2 (dois)
dias após a publicação do edital relativo às candidaturas apresentadas pelo respectivo partido político ou
pela respectiva coligação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) ( Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 4º ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º O RRCI, instruído com as informações e os documentos previstos nos arts. 27 e 28 desta Resolução,
deverá ser elaborado no Sistema CANDex e gravado em mídia.
§ 2º A apresentação do RRCI se fará exclusivamente pela entrega da mídia à Justiça Eleitoral, até as 19h
(dezenove horas) do último dia do prazo referido no caput.
§ 2º-A No último dia para a entrega dos pedidos de registro de que trata este artigo, os tribunais ou os
cartórios eleitorais competentes para seu recebimento assegurarão o atendimento presencial até as 19
(dezenove) horas, devendo-se observar, nos demais dias, o horário regular de funcionamento do órgão,
previamente divulgado no sítio eletrônico do tribunal. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º Caso o partido político, a federação ou a coligação não tenha apresentado o formulário DRAP, a(o)
respectiva(o) representante será intimada(o), de ofício, pela Justiça Eleitoral, para fazê-lo no prazo de 3
(três) dias. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
Sendo assim, somente cabe o RRCI quando o partido político, a federação ou a coligação não requerer o
registro de candidatura de pessoas escolhidas em convenção.
Não apresentado o Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários – DRAP para o cargo de
senador e respectivos suplentes, o Diretório Estadual do Agir foi intimado, nos termos do art. 29, § 3º da
Resolução do TSE nº 23.609/2019, para apresentá-lo, transcorrendo o prazo in albis (ID 43069946).
Conforme bem asseverado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43074881), 'a ausência de
protocolo de formulário de DRAP de Senador não ocorreu por falha formal ou mesmo lapso do partido
AGIR: em ata de convenção partidária, datada de 04 de agosto de 2022, acerca do cargo de senador, a
agremiação consignou o seguinte: “Ficou ainda deliberado que para o cargo de Senador da República a
coligação com o Partido Republicano da Ordem Social-PROS que tem como candidata Aline Sleutjes, bem
como foi aprovada a coligação com os suplentes ao cargo de senador"'.
Assim, verifica-se que Emerson Miguel Petriv sequer foi escolhido em convenção partidária pelo Agir
para concorrer ao cargo de senador, conforme se verifica na ata da convenção estadual do Agir
apresentada pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43074882).
Friso que não se pode admitir o presente registro, sob pena de se caracterizar burla à legislação eleitoral,
na medida em que é indispensável que haja a regular apresentação de DRAP para que seja possível aos
candidatos apresentarem requerimento individual.
Como bem pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral, “a regular escolha do candidato em
convenção partidária é requisito essencial para o registro de candidatura, uma vez que inexiste a
possibilidade de candidatura avulsa no sistema eleitoral pátrio (art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal,
art. 87 do Código Eleitoral, arts. 7º e 11, § 14, da Lei nº 9.504/97 e art. 9º, § 3º, da Resolução TSE nº

Num. 43178837 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2022 15:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100115032192500000042144788
Número do documento: 22100115032192500000042144788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:54:59
23.609/2019)”.
Deste modo, não comprovada a escolha de Emerson Miguel Petriv em convenção partidária e estando o
RRCI desacompanhado de DRAP da agremiação para o cargo pretendido, o registro de candidatura ora
analisado não deve ser conhecido ante a impossibilidade jurídica do pedido.
Por essas razões, NÃO CONHEÇO do requerimento de registro de candidatura individual de EMERSON
MIGUEL PETRIV, ao cargo de Senador, sob o número 363, pelo Partido Agir, para concorrer nas
Eleições de 2022, com a opção de nome: BOCA ABERTA. [grifou-se].
Muito embora o Agravante sustente que participou da convenção partidária do Agir e que, nessa
oportunidade, teria sido apresentado como candidato ao cargo do Senado, noto que na ata da convenção
partidária (id. 43074882) ficou consignado que:
Dando início aos trabalhos objeto do edital de convocação, ficou deliberado a composição da coligação
na majoritária para o Governo de Estado com o Partido Social Democrático-PSD 55, para a reeleição de
Carlos Massa Ratinho Junior, e o candidato a vice-governador escolhido pela coligação.
Ficou ainda deliberado que o cargo de Senador da República a coligação com o Partido Republicano da
Ordem Social-PROS que tem como candidata Aline Sleutjes, bem como foi aprovada a coligação com os
suplentes ao cargo de senador.
O Agravante juntou fotos em que aparece ao lado do Presidente do Agir e de seus diretores, contudo, sequer
comprova a data e a localidade que referidas fotografias foram tiradas.
Outrossim, ainda que considerado que as imagens se referem à convenção partidária do Agir, não são
suficientes para demonstrar que foi deliberado apoio à candidatura do Agravante ao Senado, isso porque a
ata da convenção denota outra deliberação e da análise das fotografias não é possível extrair a indicação do
Agravante para concorrer a vaga ao Senado.
Já quanto às publicações mencionadas no recurso, igualmente não comprovam cabalmente que houve a
escolha do candidato pelo partido, isso porque são notícias veiculadas pela imprensa, de forma unilateral,
não possuindo fé pública.
Quanto ao conteúdo veiculado, observo que uma das matérias se encontra indisponível
(https://www.saibajanews.com.br/2022/08/agir-oficializa-boca-aberta-como.html), na outra não há citação
de
fonte
(https://ogazeteiro.com.br/se-e-para-ajudar-o-brasil-boca-aberta-senador/)
e
a
última
(https://londrinahoje.com/boca-aberta-tenta-homologar-candidatura-ao-senado-mas-pode-parar-no-elenco-
de-a-fazenda-na-record/) não menciona a indicação do Agravante para concorrer à vaga pelo partido, mas
trata de interesses pessoais do pretenso candidato em conflito com a candidatura. Inclusive, extrai-se o
seguinte trecho que demonstra exatamente o contrário do alegado, que a candidatura apresentava incertezas:
“[...] não desistiu de concorrer nas eleições deste ano mas realmente ficou interessado na proposta, caso
não consiga registrar a candidatura até segunda-feira (15) [...]” [grifou-se].
Ademais, não prospera a alegação de que o partido teria deixado de apresentar o registro de sua candidatura
sem justificativa, isso porque o partido Agir deliberou, em convenção partidária, no sentido de apoiar o

Num. 43178837 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2022 15:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100115032192500000042144788
Número do documento: 22100115032192500000042144788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:54:59
PROS, na disputa ao cargo de Senador, e também divulgou nota esclarecendo que não aprovou o nome de
Boca Aberta para o Senado Federal (id. 43074883) e, sendo assim, a presente candidatura não tem respaldo
do partido, não havendo elementos para afastar ou anular a deliberação do partido.
Reforçando esse argumento, o próprio Agir, nos autos da Representação 0602106-61.2022.6.16.0000,
asseverou que “ficou surpreso ao tomar conhecimento por redes sociais e candidatos do próprio partido que
os Requeridos [Marly de Fátima Ribeiro e Matheus Viniccius Ribeiro Petriv] começaram a veicular
propaganda falsa no pleito corrente” (id. 43054889 daqueles autos). E continua: “as partes estão divulgando
o Sr. Boca Aberta, como candidato a Senador pelo partido Autor, o que é uma MENTIRA, haja vista que a
convenção do partido optou pela coligação com a candidata ao senado Aline Sleutjes, conforme ata da
convenção em anexo. Contudo excelência as partes Requeridas vêm se utilizando de um subterfujo [sic]
falso para buscar falsear a verdade ao eleitor, e levar a imagem de que o Sr. Boca Aberta é candidato ao
Senado, e apto para tal.”
Como já mencionado anteriormente, a regular escolha do candidato em convenção partidária é requisito
essencial para o registro de candidatura, uma vez que inexiste a possibilidade de candidatura avulsa no
sistema eleitoral pátrio (art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, art. 87 do Código Eleitoral, arts. 7º e 11, §
14, da Lei nº 9.504/97 e art. 9º, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019).
Neste sentido, segue jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. PREFEITO E VICE. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE RECURSO OU AÇÃO A ELE SUBJACENTE. CANDIDATURA AVULSA.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CONHECIMENTO. SÍNTESE DO CASO
1. No caso, os agravantes ajuizaram tutela provisória de urgência, objetivando a aplicação do art. 16–B
da Lei 9.504/1997, para o fim de deferir requerimento de registro de candidatura independente, sem
filiação partidária, nas Eleições de 2020, aos cargos de prefeito e vice–prefeito do município de São
Bernardo do Campo/SP, com fulcro, ainda, no art. 300 do CPC, c.c. a Res.–TSE 23.478.
2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao pedido, em razão da ausência de
plausibilidade da pretensão, pois foi deduzida contra previsão expressa do atual ordenamento jurídico
(arts. 14, § 3º, V e 9º e 11, § 14, da Lei 9.504/97).
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Os agravantes não infirmaram objetivamente os fundamentos da decisão agravada, limitando–se a
defender, de forma genérica, a sua capacidade eleitoral passiva, o que atrai a incidência do verbete
sumular 26 do TSE.
4. Segundo jurisprudência há muito consolidada no Tribunal Superior Eleitoral, não se admite
candidatura avulsa, assim entendida como aquela sem filiação partidária ou sem escolha em convenção,
porquanto não foram atendidos os comandos do art. 14, arts. 14, § 3º, V e 9º e 11, § 14, da Lei 9.504/97.
5. "O art. 23 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica),
dispositivo indicado nas razões recursais, não pode ser invocado para afastar condição de elegibilidade
prevista no texto originário da Constituição da República (filiação partidária), cuja disciplina
infraconstitucional afigura–se razoável e proporcional". (AgR–Pet 0600886–14, rel. Min. Admar

Num. 43178837 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2022 15:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100115032192500000042144788
Número do documento: 22100115032192500000042144788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:54:59
Gonzaga, PSESS– em 26.9.2018).
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento. [grifou-se]
[TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE nº 060162868, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2020]
ELEIÇÕES 2018. PETIÇÃO. CARGOS DE PRESIDENTE E VICE. CANDIDATURA AVULSA.
IMPOSSIBILIDADE. [...]
3. Há tempos está sedimentado neste Tribunal Superior o entendimento segundo o qual, no sistema
eleitoral brasileiro vigente, não existe a previsão de candidatura avulsa, de modo que somente os filiados
que tiverem sido escolhidos em convenção partidária podem concorrer a cargos eletivos.
4. "O Congresso Nacional, por meio da Lei nº 13.488/2017, reafirmou o princípio de vinculação das
candidaturas aos partidos políticos, ao acrescentar o § 14 ao art. 11 da Lei n° 9.504/1997, asseverando
que 'é vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária'"
(Rec–Rep nº 0600511–13/DF, Rel. Min. Carlos Horbach, DJe de 20.8.2018)
5. Nenhum dos argumentos deduzidos no processo seria capaz de infirmar a conclusão adotada –
amparada no atual ordenamento jurídico pátrio (art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal e art. 11, § 14,
da Lei nº 9.504/97) e na jurisprudência desta Corte –, o que afasta a apontada contrariedade aos arts.
489, § 1º, IV, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.
6. O julgado invocado no decisum combatido (Recurso na Rep nº 0600511–13/DF), a despeito de não
cuidar de pedido de registro de candidatura, versou expressamente sobre a impossibilidade de
candidatura avulsa, de modo que seus fundamentos, reproduzidos e destacados na decisão combatida, se
ajustam, perfeitamente, ao caso em análise.
7. Não há falar em negativa de tratamento isonômico aos postulantes do processo eleitoral, haja vista que,
em hipótese semelhante (Pet nº 0600870–60, Rel. Min. Luís Roberto Barroso), a solução adotada pelo
relator foi idêntica à conferida no decisum ora agravado.
8. A pendência de julgamento no STF do ARE nº 1.054.490 QO/RJ, cuja matéria versa sobre a
constitucionalidade da candidatura avulsa, com repercussão geral reconhecida, não atrai, por si só, a
aplicação do art. 16–A da Lei das Eleições, pois referida regra pressupõe que o registro de candidatura
esteja sub judice, e não que uma questão anterior ao próprio pedido de registro esteja em discussão.
9. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão
agravada. Embargos de declaração julgados prejudicados e agravo regimental desprovido. [grifou-se]
[Petição nº 060061420, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 20/11/2018]
Ademais, como bem pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 3 do id. 43174978):
Ressalte-se que o requerente não figura na lista de candidatos já divulgada por este E. Tribunal, não foi
escolhido em Convenção, o próprio partido não o reconhece como candidato a Senador, além de não

Num. 43178837 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2022 15:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100115032192500000042144788
Número do documento: 22100115032192500000042144788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:54:59
haver conhecimento de Suplentes em sua chapa que seria destinada ao cargo de Senador.
Deste modo, não comprovada a escolha de Emerson Miguel Petriv em convenção partidária e estando o
RRCI desacompanhado de DRAP da agremiação para o cargo pretendido, impossível o conhecimento
da candidatura, razão pela qual mantenho a decisão que não conheceu do requerimento de registro de
candidatura ante a impossibilidade jurídica do pedido.
Acrescento ainda que o candidato sequer informou à Justiça Eleitoral eventuais suplentes, o que reforça a
impossibilidade jurídica do seu pedido de registro de candidatura.
Por fim, para evitar polêmicas no dia da eleição, esclareço que o candidato não consta do DivulgaCand e
não constará na urna para votação, isso porque o registro sequer foi conhecido por este Tribunal, diante da
impossibilidade jurídica do pedido, eis que somente é cabível o registro individual de candidato escolhido
em convenção partidária, o que não restou demonstrado no presente caso, nos termos da fundamentação,
bem como porque o sistema eleitoral pátrio não admite candidatura avulsa.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a decisão de não conhecimento do requerimento de registro individual de
candidatura, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0602091-92.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - AGRAVANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV -
Advogado do AGRAVANTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 43178837 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2022 15:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100115032192500000042144788
Número do documento: 22100115032192500000042144788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:54:59
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022.